Tribunal: STJ
Processo: 2109694-93.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114136 - SP
(2025/0446271-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL.
CONCUSSÃO.
NOVA
APELAÇÃO.

NÃO
CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
.
VÍCIOS.
NÃO

SÚMULA
7/STJ
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
art. 619,
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do
embargado. A mera irresignação com o
decisum
entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que: (i) não se verifica omissão
na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o
entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a
oposição de embargos de declaração; (ii) sendo nítida a intenção da
defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e
assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos
julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se
tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional, como feito
pela Corte de origem; (iii) acolher o pedido de revisão criminal para o
absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de
fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56573621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d0b97b8e-81da-48ca-a5ad-c5be59c63e4f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d0b97b8e-81da-48ca-a5ad-c5be59c63e4f

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114136 - SP
(2025/0446271-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL.
CONCUSSÃO.
NOVA
APELAÇÃO.

NÃO
CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
.
VÍCIOS.
NÃO

SÚMULA
7/STJ
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
art. 619,
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do
embargado. A mera irresignação com o
decisum
entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que: (i) não se verifica omissão
na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o
entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a
oposição de embargos de declaração; (ii) sendo nítida a intenção da
defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e
assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos
julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se
tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional, como feito
pela Corte de origem; (iii) acolher o pedido de revisão criminal para o
absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de
fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56574019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: 587d6bfd-4d53-4915-8ee5-d2e7097e624c

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
por

JOSÉ CARLOS
RODRIGUES DE SOUZA (e-STJ fls.
) contra acórdão proferido por esta
997/1003
Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 988):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃ NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
REVISÃO
CRIMINAL.
CONCUSSÃO. NOVA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão,
uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos
fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à
compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se
suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do
I, do CPP (HC n.
Relator
art. 621,
206.847/SP,
(AgRg no
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016)
, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.349.307/ES
DJe de
). Dessa forma, sendo nítida a intenção da
27/2/2024,
1/3/2024.
defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e
assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos
julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era
impositiva a improcedência do pleito revisional, como feito pela Corte de
origem.
3. Ademais, acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o
condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o
que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta a violação dos artigos 315, §2o, e 619 do CPP.
Aduz que o acórdão local não enfrentou a questão trazida na revisional e lançou
fundamento não expondo se a condenação foi sustentada em prova judicializada ou
apenas nos elementos da investigação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56574019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: 587d6bfd-4d53-4915-8ee5-d2e7097e624c

Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
art. 619,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera

decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que: (i) não se verifica omissão na
prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado
na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração; (ii) sendo
nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos
autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos
anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a
improcedência do pleito revisional, como feito pela Corte de origem; (iii) acolher o
pedido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e
profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado
da
.
Súmula 7/STJ
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:56
Código de Controle do Documento: 587d6bfd-4d53-4915-8ee5-d2e7097e624c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0446271-1
AREsp 3.114.136 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090065620088260000 10991807 16780901 20250000654505
20250000875384 21096949320258260000 2109694932025826000050000
90065620088260000 9006562008826000010991807
900656200882600001099180716780901
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850:1254944218@
2025/0446271-1 - AREsp 3114136 Petição : 2026/0036374-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:09
Código de Controle do Documento: ED40AE74-CB4D-416E-9A92-1FCD2FCDDF57